Tribunal: TJDFT
Processo: 0716762-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA A EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A execução objetiva a satisfação do crédito do exequente por meio da expropriação de bens do executado, permitindo-se, para esse fim, a indisponibilidade de ativos financeiros por meio eletrônico, nos termos dos artigos 797, 824, 837 e 854, caput, do Código de Processo Civil.
II. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução, presente o disposto no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal.
III. No contexto em que não foi demonstrada a utilidade dos extratos da conta bancária do executado para a efetividade execução, não há embasamento, à luz do princípio da proporcionalidade, para a consecução dessa medida que traduz quebra do sigilo bancário.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.